Tribunal: TJMT
Processo: 1005012-57.2021.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005012-57.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIA CARMEM DA CONCEICAO - CPF: 039.350.391-74 (APELADO), CRISLAINE RAMIRES (APELANTE), CRISLEINE APARECIDA SILVA DO CARMO - CPF: 067.714.641-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA
. AFAS
TADA
. INÉRCIA DA PARTE NA PRODUÇÃO DE PROVAS.
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL EM COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO APÓS RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CITAÇÃO QUE SUPRE A MORA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela legítima
proprietária
, beneficiária de imóvel do programa habitacional federal.

II.
Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i)
preliminar de
cerceamento de defesa;

(
ii
)
a
configuração de esbulho possessório, mesmo sem notificação extrajudicial da comodatária;

(
iii
)
o
direito à indenização
por
benfeitorias realizadas no im
óvel

ou sua retenção
;

(
i
v
) a concessão de prazo de 180 dias para desocupação voluntária.

III.
Razões de decidir

3
.
Afasta
-se
o cerceamento de defesa, ante a inércia da apelante em indicar testemunhas e sua ausência injustificada à audiência
, revelando desídia processual.

4
.
Configura-se o esbulho possessório a recusa da apelante em devolver o imóvel após a manifestação da autora, sendo dispensável a notificação prévia, suprida pela citação válida em comodato verbal por prazo indeterminado.

5
. Inexistem provas de benfeitorias necessárias ou úteis que justifiquem indenização ou direito de retenção.

6
.
É desarrazoado o pedido de prazo de 180 dias para desocupação, diante do decurso de tempo desde a tutela de urgência e da ausência de justificativa idônea.

IV.
Dispositivo e tese

7
.

Preliminar rejeitada.

Recurso de apelação
não
provido.

Tese de julgamento:

"
1.
A não apresentação do rol de testemunhas obsta a alegação de cerceamento de defesa, quando oportunizada a instrução probatória.

2.
Configura-se esbulho possessório a recusa em devolver imóvel cedido em comodato verbal por prazo indeterminado, após a manifestação do comodante, sendo dispensável a notificação extrajudicial prévia
.

3. Não há direito à indenização ou retenção do imóvel por parte do comodatário que realizou benfeitorias sem autorização do proprietário e sem comprovação de sua essencialidade.

4
. O prazo razoável para desocupação do imóvel deve observar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, sendo indevido o diferimento excessivo sem justificativa concreta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV e LV;
CC,
arts
. 584 e 1.210, §1º; CPC,
arts
. 357, §4º, 455 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1000166-45.2018.8.11.0020, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/09/2021, DJE 28/09/2021; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
582.062; TJMT, Apelação Cível nº 1006621-35.2022.8.11.0004, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06/08/2025, DJE 09/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
CRISLAINE RAMIRES
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
/MT, n
a

Ação de reintegração de posse

proposta
por

CASSIA CARMEM DA CONCEICAO
.

A sentença julgou
procedente o pedido para reintegrar em definitivo na posse do imóvel, localizado na Rua 17, Quadra 38, Lote 34, Bairro São Benedito, Várzea Grande/MT, em favor da autora Cássia
Carmem da Conceição
, confirmando a tutela de urgência deferida
(id.
323412385
)
.

A a
pelante
arguiu
a preliminar de

nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, alegando que a Defensoria Pública requereu, tempestivamente, a
intimação pessoal da parte e das testemunhas
,

mas
as diligências restaram infrutíferas, inviabilizando a produção de provas consideradas essenciais à adequada elucidação dos fatos controvertidos.

No mérito, defende a necessidade de
reforma da sentença
, sob o argumento de que
não se configurou o esbulho possessório
, haja vista a
ausência de notificação prévia
que constituísse a ocupante em mora, requisito indispensável à caracterização da posse injusta em contratos de comodato verbal por prazo indeterminado.

Sustenta, ainda,
a
realiza
ção de

benfeitorias no imóvel
, razão pela qual postula o reconhecimento do
direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis
, bem como o consequente
direito de retenção do bem até o integral ressarcimento dos valores despendidos
.

Argumenta
, por fim,
que caso mantida a reintegração da posse
,
requer a concessão de
prazo razoável para a desocupação voluntária
, não inferior a 180 (cento e oitenta) dias
.

Requer o provimento do recurso para
anular a sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pugna
pela reforma da sentença para julgar improcedente a reintegração de posse
e
o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias, com retenção do imóvel até o pagamento
e
a concessão de prazo mínimo de 180 dias para desocupação, além da manutenção da justiça gratuita
(id.
323412388
).

A apelada
refuta o alegado
cerceamento de defesa
e

o pedido de
concessão de

prazo de 180 dias
para desocupação
,
por ser excessivo
. Re
quer
o desprovimento do recurso
(id.

323412390).

A Procuradoria
d
e
Justiça manifestou
pela
ausência
de

circunstância justificadora para sua intervenção (id.
339060367
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. A tese, contudo, não merece acolhida.

A
a
pelante requereu a produção de prova oral
em contestação
e

reiter
ou
n
a
especifica
ção
da
s provas
(
Id. 323412367
)
, tendo o
J
uízo
deferido
à
produção probatória
.

Não obstante tenha sido oportunizada a instrução, a apelante deixou de apresentar o rol de testemunhas
(
arts
. 357, §4º, e 455
,
do CPC
)
, inviabilizando suas intimações. Assim, não há que se imputar ao Juízo qualquer irregularidade ou prejuízo processual decorrente da
sua
inércia
.

Registre-se, ainda, que
a
a
pelada compareceu à audiência de instrução
, permanecendo à disposição para prestar depoimento pessoal, o qual havia sido expressamente requerido pela
a
pelante.
Todavia
,
a
a
pelante deixou de comparecer ao ato
, sem qualquer justificativa nos autos.

E, ainda,
o
Defensor da
apelante
esteve presente na audiência
, não havendo qualquer registro de impossibilidade fática, técnica ou jurídica qu
e impedisse a colheita da prova, concluindo, implicitamente, a desistência da oitiva da apelada.

Nesse contexto,
resta demonstrado
que
o
J
uízo assegurou plenamente o contraditório e a ampla defesa
, tendo oportunizado a produção das provas requeridas, sendo a frustração da instrução imputável
exclusivamente à inércia e à desídia da
a
pelante
, o que afasta
o

alegado
cerceamento de defesa.

Diante disso,
AFASTO

a preliminar
arguida
.

VOTO - MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

C
umpre examinar a posse
exercida pela autora
,
se houve configuração de esbulho possessório por parte da r
é
, a perda da posse

e
,
se há direito a eventual indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

Nos termos do
art. 561
,
do Código de Processo Civil
, incumbe ao autor, nas ações possessórias fundadas em esbulho, comprovar
cumulativamente
:

(i) o exercício da posse anterior;

(
ii
) a ocorrência do esbulho;

(
iii
) a data do esbulho; e

(
iv
) a perda da posse.

No caso, rest
a

demonstrado
que a a
pelada
exerceu posse legítima sobre o imóvel a partir de
04/07/2017
, quando foi formalmente beneficiada pelo
Programa Minha Casa, Minha Vida
, conforme se extrai do
Contrato Particular de Compra e Venda firmado com o Fundo de Arrendamento Residencial – FAR
(Id. 323411021).

A apelada se a
fastou do imóvel
temporariamente em maio de 2018
, em razão de
ocorrência de furto
de seus eletrodomésticos em sua residência
, comprovada por boletim de ocorrência (Id. 323411022), fato esse
inclusive admitido pela própria
apelante

em sua defesa
, quando reconhece que o bem lhe foi
cedido
como medida de proteção patrimonial e durante período de reestruturação pessoal e emocional
da a
pelad
a
.

Há também nos autos comprovação de que a
apelada
, mesmo ausente fisicamente,
mantinha relação de zelo e vigilância sobre o imóvel
, como demonstram os documentos relativos à construção de muro (Id. 323411023), sinalizando
animus
domini
, ou seja, a inequívoca intenção de retorno ao bem, reforçada pela confiança depositada na
apelante
enquanto comodatária.

Com a
manifestação da vontade da a
pelada
em reaver a posse e a negativa da
apelante
em desocupar o imóvel
, a posse passou a ser exercida de forma injusta, configurando-se, portanto, o
esbulho possessório
, nos termos do art. 1.210, §1º, do Código Civil.

No caso de
comodato verbal por prazo indeterminado
, como o aqui examinado, é pacífico o entendimento de que o esbulho se perfaz
no momento em que
, cientificada da vontade do comodante de reaver o bem,
a
comodatári
a
se recusa a restituí-lo
.

A alegada ausência de notificação formal extrajudicial
não descaracteriza o esbulho
, uma vez que, conforme entendimento desta
eg
. Corte, a
citação válida na ação de reintegração de posse é suficiente para constituir em mora o comodatário
, suprindo eventual ausência de notificação extrajudicial.

Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO C/C LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO E COBRANÇA DE ALUGUEL – PROCEDÊNCIA - IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO VERBAL – POSSE PRECÁRIA APÓS TÉRMINO DE RELAÇÃO CONJUGAL DO FILHO DA PARTE APELANTE – ESBULHO CONFIGURADO – USUCAPIÃO NÃO CONFIGURADA – INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – BENFEITORIAS REALIZADAS PELO COMODATÁRIO – RESSARCIMENTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Indefere-se o pedido de efeito suspensivo quando não demonstrada
a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação, mormente quando a ocupação indevida já se prolonga por período considerável, causando prejuízos ao legítimo proprietário que necessita do imóvel para uso próprio relacionado a tratamento de saúde.

2. A alegação de usucapião como matéria de defesa, não suscitada em momento oportuno, constitui inovação recursal, inadmissível em sede de apelação.

3. Não se configura a usucapião quando a posse é exercida em decorrência de comodato verbal, caracterizando mera detenção e não posse com ânimo de dono (animus
domini
).

4. O esbulho possessório resta configurado quando o comodatário
após
manifestada a vontade do comodante em reaver o bem, recusa-se a devolvê-lo.

5. A falta de notificação extrajudicial prévia para desocupação do imóvel é suprida pela citação válida na ação de reintegração de posse, conforme entendimento jurisprudencial.

6. Nos termos do art. 584 do Código Civil, o comodatário não pode recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, não sendo devida indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

7. Recurso
desprovido.
-

(N.U 1006621-35.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 06/08/2025,
Publicado
no DJE 09/08/2025
)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL POR PRAZO
INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA
PELA CITAÇAO VÁLIDA - RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO - RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.

Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial, a negativa em restituir o imóvel que ocupa em comodato, faz cessar a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.

O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil.

Recurso desprovido.

(
TJ-MT 10001664520188110020 MT, Relator
.:
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Da
ta de Publicação: 28/09/2021).

Diante disso, c
umpre reiterar que
a própria apelante reconhece que o imóvel não lhe pertencia
, e que ali residia apenas
por liberalidade da a
pelada
, estando plenamente ciente da natureza precária da posse.

Portanto,
preenchidos os requisitos do art. 561
,
do CPC
, mostra-se impositiva a confirmação da sentença que deferiu a reintegração da posse em favor da
apelada
.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE PELOS AUTORES – AUSÊNCIA DO ESBULHO ALEGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável que os autores comprovem o exercício da posse anterior, a prática do esbulho pelo réu, a data da turbação e a perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC/2015.

2. Não tendo os autores logrado êxito em demonstrar, por meio de prova robusta, que exerciam a posse sobre a área objeto da lide e que sofreram esbulho por parte do requerido, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação possessória.

3. Recurso
desprovido.-

(N.U 1005001-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Quanto à alegação de realização de
benfeitorias
por parte da
apelante
, observa-se que
ela
confirma ter recebido o imóvel por cessão voluntária da a
pelada
, assumindo, assim, a condição de
comodatária
.

A despeito de afirmar ter promovido melhorias no bem,
não
há
comprov
ação
, mesmo após regularmente
oportunizada a produção de provas
.

Nos termos do
art. 584
,
do Código Civil
:
“
O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada
.
”

Assim, a
comodatári
a
não pode exigir d
a
comodante o reembolso de despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.

A jurisprudência, em casos semelhantes, afasta o direito à indenização:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE BENFEITORIAS REALIZADAS NO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – POSSE DECORRENTE DE COMODATO VERBAL – BENFEITORIAS REALIZADAS PARA USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA, A TÍTULO GRATUITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...] O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil. Recurso desprovido. (TJ-MT 10001664520188110020 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2021)”

(N.U 0001659-48.2012.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024
)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL POR PRAZO
INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA
PELA CITAÇAO VÁLIDA - RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO - RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.

Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial, a negativa em restituir o imóvel que ocupa em comodato, faz cessar a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.

O proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito, não tem responsabilidade pelas despesas com reformas/construções realizadas pelo comodatário, exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil.

Recurso desprovido.

(N.U 1000166-45.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 28/09/2021
)

Desse modo, não havendo prova das alegadas benfeitorias, tampouco previsão legal ou contratual que ampare o pleito,
não há que se reconhecer qualquer direito à indenização ou à retenção do imóvel pela requerida
.

Por fim, o
pleito de concessão de prazo de 180 dias para desocupação do imóvel não encontra amparo legal
,
pois
a decisão que deferiu a tutela de urgência para reintegração de posse foi proferida em abril de 2022, ou seja, há mais de dois anos, período no qual a apelante teve tempo suficiente para tomar as providências necessárias ao cumprimento da ordem judicial.

Portanto, constata-se que a sentença apreciou de forma adequada as questões suscitadas, devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto,

REJEITO a preliminar arguida e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

Majoro os
honorários advocatícios sucumbenciais
em
mais

2%
sobre
ovalor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observando-se a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026